Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707560-56.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO BRITO MAGALHAES, ANDREIA BRITO MAGALHAES, RAYSSA LOPES TEIXEIRA MAGALHAES, DEUZUITA SOUZA PINTO MAGALHAES, FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL APELADO: FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL, MARCELO BRITO MAGALHAES, ANDREIA BRITO MAGALHAES, RAYSSA LOPES TEIXEIRA MAGALHAES, DEUZUITA SOUZA PINTO MAGALHAES DECISÃO Trata-se de Apelação (ID 54730245) interposta por FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL, contra a sentença de ID 54730243, que julgou procedente em parte o pedido inicial. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio do despacho de ID 54920762, foi determinado à apelante a comprovação do recolhimento regular ou o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção. Contudo, a apelante deixou de se manifestar, conforme certidão de ID 55313324. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou a apelante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora